Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DO AUTOR. LEGALIDADE. SÚMULA 31 DA TUJJEDF. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 3.868,89 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento (vide tabela ao ID 54846106) e acrescido de juros de mora da TR desde a citação. Consta dos autos ter a autora se aposentado em janeiro de 2019. Ausentes custas ante o pedido de gratuidade, que ora defiro.
2. Processo que se encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”

3. Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6.
4. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: ?Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades.
5. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.
6. Em que pese a correção do valor de indébito tributário não se dar como consta da sentença, não houve omissão na fixação e nem recurso do Distrito Federal questionando tal comando, de forma que não cabe a reforma desse capítulo de ofício.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade de ambas suspensa ante a gratuidade deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.